Tribunal: TJSP
Processo: 2133825-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – INDEFERIMENTO COM BASE NO VALOR ENCONTRADO EM CONTA CORRENTE - DESCABIMENTO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO AFASTADA POR ELEMENTOS DE CONVICÇÃO IDÔNEOS PARA COMPROVAR A CAPACIDADE FINANCEIRA DO PETICIONÁRIO – GRATUIDADE DEFERIDA - DECISÃO REFORMADA

AGRAVO PROVIDO